Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-26.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA OMISSÃO. CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO. PRECARIEDADE PROBATÓRIA QUANTO AO PONTO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo defensivo e, na extensão admitida, deu-lhe parcial provimento para, dentre outras providências, desclassificar a conduta inicialmente descrita como estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do CP) para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a existência de omissão quanto à demonstração da ausência de capacidade de discernimento da vítima.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual é imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não prospera a tese de omissão quando constatado que o acórdão apresentou as distinções entre a figura principal do art. 217-A (prevista no caput) e a equiparada (inserida no §1o), registrou o tratamento jurídico que cada tipo penal recebe pela doutrina e pela jurisprudência e, depois de expor a condição clínica da vítima, concluiu que as informações carreadas aos autos não eram suficientes a um juízo de segurança acerca da capacidade de discernimento da jovem.
5. Se a parte discorda das razões expendidas no acórdão hostilizado, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame.
IV. DISPOSITIVO:
6. Embargos de declaração desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes: art. 217-A, §1o, e art. 215-A do CP.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1664164, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.